Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DA CITAÇÃO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO.
1. A ausência da citação pode ser penalizada com a extinção do processo sem julgamento do mérito na hipótese de restar configurado abandono, notadamente se evidente o interesse da parte no prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor prescrita em lei.
3. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de idêntica demanda, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
4. Deu-se provimento ao recurso.